Tribunal: CARF
Processo: 13884.900274/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900274/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LATECOERE DO BRASIL INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Per/Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer
Normativo COSIT 02/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer que deve fazer parte do saldo
negativo de IRPJ, do ano calendário de 2005, os valores das estimativas pagas através de
compensação, devendo os autos retornarem à unidade de Origem para continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando as estimativas pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da não homologação de compensação, cujo crédito está
em suposto saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, no montante original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900274/2013-77
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

61.030,77, conforme sintetiza o relatório proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, através do
Acórdão n° 16-80.473 (e-fls. 57 a 62):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não
reconheceu o direito creditório e, por decorrência, não homologou a compensação de
débitos declaradas na DCOMP no 42237.24041.310111.1.3.02-9254.
O interessado entregou por via eletrônica as Declarações de Compensação (fls. 3/12)
nos 20920.13592.310111.1.7.02-9089, retificadora com demonstrativo do crédito, e
42237.24041.310111.1.3.02-9254, ambas em 31/01/2011, nas quais pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao anocalendário
de 2005, no valor original de R$ 61.030,77, e a compensação dos débitos nelas
declarados.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fl. 13, não homologando a
compensação declarada na DCOMP no 42237.24041.310111.1.3.02-9254, em razão da
não utilização, no prazo legal, do crédito de R$ 48.737,10, conforme abaixo se observa:

Cientificado em 15/04/2013 (AR de fl. 18), o contribuinte apresentou, em 14/05/2013, a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 19/31, alegando, em síntese:
i) o artigo 170 do CTN exige que haja lei específica disciplinando a compensação
tributária. No âmbito federal, a compensação tributária foi introduzida pelo artigo 66 da
Lei no 8.383/1991, pela qual era admitida apenas a compensação entre tributos da
mesma espécie, sendo que não era exigida prévia autorização do Fisco. A compensação
se operava na contabilidade do contribuinte, com a devida informação na DCTF.
Posteriormente a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 74, permitiu a compensação entre
tributos de espécies diferentes, passando a ser exigido prévio requerimento à autoridade
administrativa para efetivação da compensação;
ii) “Para a legislação do Imposto de Renda o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário (decadência) extingue-se após 5 (cinco), contados do primeiro dia do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art.
173, I do CTN, sendo aplicável tanto para as pessoas jurídicas como para as pessoas
físicas.”;
iii) após usar alguns exemplos hipotéticos de contagem de prazos, concluiu que, no
presente caso, “o início da contagem de prazo prescricional dá-se em 01.01.2007 com
término em 31.12.2011”;
iv) afirma que até a edição da Lei no 8.383/1991 o entendimento da Receita Federal era
de que o lançamento de imposto de renda se amoldava à modalidade de lançamento por
declaração, tratado no artigo 147 do CTN.
Sendo assim, o prazo decadencial obedeceria ao artigo 173 do CTN, e a contagem do
prazo se iniciaria no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, o que, no caso de lançamento de IRPJ para o período base
2005, a contagem iniciaria em 01/01/2007 e terminaria em 31/12/2011;
v) que “qualquer restrição à compensação criada pela legislação posterior fere o
direito adquirido do contribuinte, uma vez que o direito a compensar com as
facilidades da legislação anterior já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico”.
Cita, na tentativa de validação do seu argumento, um julgado do STJ que concluiu que
“o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido o
encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de compensação é
efetivada. Observado tal regime, é irrelevante que um dos elementos compensáveis ( o
crédito do contribuinte perante o Fisco) seja de data anterior.”
vi) por fim, pede que a Manifestação de Inconformidade seja recebida, conhecida e
provida, homologando-se as compensações realizadas.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que as declarações de compensação que compuseram o saldo negativo
pleiteado não foram homologadas em razão do decurso de prazo para apresentação da
Per/Dcomp. Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27
de setembro de 2017:
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, conforme Termo de
Abertura de Documento, no dia 16/07/2018 (e-fl. 71) e, irresignada com a decisão, apresentou
Recurso voluntário aos 15/08/2018 (e-fls. 74 e 75 a 91), reiterando os termos da manifestação de
inconformidade.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
No caso sob exame, a Recorrente declara possuir saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2005, no valor de R$ 61.030,77. Considerando esse saldo negativo, apresentou
Per/Dcomp para quitar débitos próprios.
A autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação apresentada,
reconhecendo saldo negativo de IRPJ disponível no valor R$ 61.030,77, contudo o valor não
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

utilizado no prazo legal foi de R$ 48.737,10 – Despacho Decisório à e-fl. 13. Dentre os valores
não reconhecidos, estavam as estimativas pagas através de compensação apresentada após
término do prazo legal (e-fls. 14 e 15).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente se insurgiu contra o não
reconhecimento das estimativas compensadas com Per/Dcomp apresentado após decaído o
direito, o qual foi considerado como não homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ sob o
fundamento de que os pagamentos das estimativas realizados através de declarações de
compensação com saldos negativos anteriores não haviam sido homologadas e concluiu que
essas estimativas não poderiam compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005,
senão vejamos alguns trechos do voto:
O cerne da questão debatida nestes autos é puramente de direito e resumese à
consideração, ou não, da ocorrência da perda do direito do contribuinte utilizar parte do
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 para compensar débitos declarados na
DCOMP original transmitida em 31/01/2011.
A autoridade fiscal decidiu no DD guerreado que, do saldo negativo disponível de IRPJ
do ano calendário 2005 no valor de R$ 61.030,77, a parcela de R$ 48.737,10 já não era
passível de restituição ou compensação na data da transmissão da DCOMP em
31/01/2011, em função do decurso do prazo legal, uma vez que referido valor não foi
objeto de declarações de compensação ou mesmo pedido de restituição transmitidos no
prazo estabelecido no artigo 168 do CTN. Esta decisão da autoridade fiscal está bem
clara nas informações complementares da análise do crédito que acompanham o DD
(fls.14/15).
(...)
Dito isso, passemos à análise da compensação dos débitos declarada na DCOMP no
42237.24041.310111.1.3.02-9254 e não homologada pela autoridade fiscal. A referida
DCOMP foi transmitida em 31/01/2011 e utiliza crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2005.
(...)
Desta forma, para o caso discutido nestes autos, a extinção do IRPJ se deu em
31/12/2010, antes, portanto, da transmissão da DCOMP em 31/01/2011, caracterizando
plenamente a perda do direito do sujeito passivo em pleitear a restituição, e, por
conseguinte, plenamente justificável a não homologação da compensação declarada na
DCOMP no 42237.24041.310111.1.3.02-9254.
(...)
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório
combatido de R$ 48.737,10.
No recurso voluntário, a Recorrente volta a defender seu direito ao
reconhecimento do crédito em relação às compensações de estimativas e defende não ter havido
a decadência do direito à restituição.
É fundamental destacar que a DRJ, ao negar provimento à manifestação de
inconformidade, fê-lo em razão de que parte das parcelas do crédito haviam sido quitadas através
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

de compensação não homologada, visto que foi apresentada fora do prazo legal. Ocorre, porém,
que manter esse entendimento impõe situação gravosa à Recorrente, senão vejamos:
Ao meu ver, a não homologação das compensações vinculadas às estimativas de
IRPJ acarretará, em efeito cascata, o não reconhecimento do saldo negativo apurado ao final do
exercício, contudo o § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que
cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
Isso correu porque aos valores relativos às compensações não homologadas
deverão ser aplicados os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF no
600, de 2005 (vigente à época), como abaixo exposto:
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada calculada sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, na hipótese em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
aplicando-se os seguintes percentuais.
Ora, as compensações não homologadas serão objeto de lançamento de ofício,
encaminhados à Dívida Ativa da União e enviadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para
eventual cobrança judicial.
A própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13 de
outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, conforme assim trecho destacado da ementa:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Esse Conselho Administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano
calendário: 2003. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. .(grifos nossos)
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

(Processo no 10880.902887/2011-29, acórdão no 1201-001.548, de 25 de janeiro de
2017, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Ano calendário: 2002. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se regular
compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a ser não
homologada.(grifos nossos)
(Processo no 16306.000072/2008-18, acórdão no 1201-001.673, de 16 de maio de 2017,
da 1a Turma Ordinária dav2a Câmara da 1a Seção, Relator Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não homologada,
os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO. Na composição do saldo negativo do IRPJ
passível de restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial,
nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO
EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE
OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA. Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava
ação que questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados
judicialmente, em conta única do Tesouro. Negar que tais depósitos componham o saldo
negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais,
negar tal reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o
Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Processo no 12448.915404/2013-52, acórdão no 1401-003.499, de 12 de junho de 2019,
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, Relator Daniel Ribeiro Silva)

Segundo posicionamento da Receita Federal e de reiterados julgamentos do
CARF, a manutenção do não reconhecimento do crédito com base nas compensações de
estimativas não homologadas não deve prevalecer e, em razão disso, deve ser reconhecido o
valor do saldo negativo apurado pela Recorrente na DIPJ.
Vê-se que o caso dos autos, apesar de ter sido a Per/Dcomp
42237.24041.310111.1.3.02-9254 apresentada fora do prazo, ela foi considerada válida e, por
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900274/2013-77

conseguinte, não foi homologada e, portanto, será objeto de lançamento de ofício para cobrança
do débito ali confessado.
Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer que deve fazer parte do saldo negativo da IRPJ de 2005 os valores das estimativas
pagas através de compensação, devendo os autos retornarem a unidade de Origem para
continuação da análise da liquidez e certeza do crédito, considerando as estimativas pagas por
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital